Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-45.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. PROTESTO DO TÍTULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Decreto-Lei 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, deve ser comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento.
2. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor, que se dará por meio de notificação extrajudicial efetivamente entregue no endereço constante do contrato ou de protesto.
3. O aviso de recebimento devolvido pelo motivo “endereço insuficiente” não é apto para constituir o devedor em mora. Todavia, após a impossibilidade de notificação por carta com aviso de recebimento, o credor realizou o protesto do título no 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará.
4. O instrumento de protesto cartorário constitui o devedor em mora, o que legitima o prosseguimento da ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada